Tribunal: TJBA
Processo: 0556967-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556967-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO ALPHA MALL ALPHAVILLE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS, THIAGO SOARES DE SOUZA, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

APELADO: PLANETA ALFA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE CONVENIENCIA LTDA

Advogado(s)
:
ALAIN DANTAS DE SOUZA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE "TENANT MIX". PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

O sistema de "tenant mix", quando previsto de forma expressa e objetiva na convenção condominial, é válido e oponível aos condôminos e ocupantes das unidades autônomas, sendo instrumento legítimo de organização e limitação de atividades comerciais no condomínio.

2.

A alteração indevida no "tenant mix", sem autorização da comissão de lojistas prevista na convenção condominial, configura violação ao regulamento interno do condomínio, justificando a condenação ao ressarcimento de lucros cessantes pelos prejuízos decorrentes do descumprimento das regras do condomínio.

3.

A concorrência desleal exige demonstração de condutas reprováveis que extrapolem a livre concorrência, como desvio de clientela, uso indevido de marca ou práticas parasitárias. A mera coexistência de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em um centro comercial, por si só, não caracteriza concorrência desleal.

4.

Não comprovada a exclusividade contratual em favor da autora, é natural que, em ambiente de livre iniciativa, existam competidores do mesmo ramo de atividade.

5.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça do condomínio recorrente, por ausência de demonstração de insuficiência financeira.

6.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556967-97.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CONDOMINIO ALPHA MALL ALPHAVILLE SALVADOR e outros
e como apelada
PLANETA ALFA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE CONVENIENCIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.